Tribunal: TJPA
Processo: 0013004-25.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PROCESSO:0013004-25.2014.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÙBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
EMBARGADO/APELANTE: ANTONIO MARIANO LEAL NETO
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº 201.465
ADVOGADO(S): ANGELA CALANDRINI FULCO OAB/PA 28.100 E MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA OAB/PA 13.085
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. MELHORIA DA REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRENCIA. TERMO AQUO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA IRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.
1. A decisão embargada foi proferida de forma fundamentada, não se observando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. A omissão alegada é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.
3. As alegações do embargante apontam possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, visam rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual.
4.É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
5.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeita-lo, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO:0013004-25.2014.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÙBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
EMBARGADO/APELANTE: ANTONIO MARIANO LEAL NETO
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº 201.465
ADVOGADO(S): ANGELA CALANDRINI FULCO OAB/PA 28.100 E MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA OAB/PA 13.085
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando reformar o V. Acórdão de nº 201.465, que deu parcial provimento ao APELO, reformando a sentença do juízo a quo, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ, proposta pelo autor, ora embargado, ANTONIO MARIANO LEAL NETO.
Em suas razões (fls. 116/117), alega o embargante que a r.decisão do colegiado contém vício de omissão, haja vista que deixou de se pronunciar em relação: - à apreciação do art.1º, do Decreto nº.20.910/32 que trata sobre a ocorrência da prescrição do direito contra a Fazenda Pública no lapso temporal de 5 (cinco) anos e por ausência de fundamentação.
Finaliza, pugnando pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com vista à consectária reforma do acórdão embargado e, ao final, requer a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.
Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência dos presentes aclaratórios por ser tratar de recurso meramente protelatório (fls.120/121)

É o relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO:0013004-25.2014.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÙBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
EMBARGADO/APELANTE: ANTONIO MARIANO LEAL NETO
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº 201.465
ADVOGADO(S): ANGELA CALANDRINI FULCO OAB/PA 28.100 E MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA OAB/PA 13.085
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
V O T O
1-Análise de admissibilidade:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.
2. Do cabimento dos Embargos Declaratórios:

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A rigor, o acórdão ora guerreado entendeu pelo conhecimento e provimento parcial do recurso do autor, ora apelante, para reformar a sentença originária, afastando a ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém para regular processamento do feito.

Todavia, não há que se falar na omissão na medida em que o Acórdão embargado bem analisou o tema, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas, como tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Por ser imperioso, transcrevo ¿in verbis¿ os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que explicita de modo claro o tema em questão:
(...)
Nesse aspecto, constato que a sentença laborou em equívoco ao abordar a prescrição no caso em tela como simples ato de aposentadoria dos servidores civis, pois em se tratando de militares, a lei estadual que trata da matéria dispõe inicialmente acerca da reserva remunerada e posteriormente trata da reforma "ex officio", nos termos dos artigos 106 e seguintes da Lei Estadual nº 5.251/85, ato que pode ocorrer, também, em decorrência de incapacidade total e definitiva.
(...)
Desse modo, das razões da exordial e do apelo constata-se que a pretensão é de alteração do ato de reforma por alegação incapacidade definitiva que sobreveio em consequência de cardiopatia grave no ano de 2012, conforme documentos juntados com a inicial, não se podendo utilizar como termo inicial do prazo prescricional a Portaria de reforma no ano de 2006.
Destaco, inclusive, que nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, "o prazo prescricional para requerer judicialmente a melhoria da reforma, possibilitada pelo agravamento do estado mórbido que a motivou, tem como termo a quo a data do indeferimento administrativo do pleito" (AgRg no REsp 321.977SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1032008).
No caso em apreço, dos elementos juntados com a inicial, tem-se que o militar foi reformado do serviço militar em 2006 (Portaria de fl. 24) e teve o agravamento de suas condições de saúde diagnosticada em 16/04/2012, conforme Laudo Médico Pericial nº 125397 A (fl. 26), de modo que ajuizada a presente ação em 25/03/2014, não há falar em prescrição do fundo de direito, tampouco do direito de ação.
Releva destacar que nos moldes da jurisprudência referente a tal matéria, o reconhecimento da prescrição pressupõe, também, a existência de uma negativa, pela Administração, ou, ainda, que este eventualmente se insurja contra um ato único de efeitos concretos, objetivando a modificação de sua situação jurídica, que, repita-se, não é a Portaria de reforma como considerou o juízo de primeiro grau.
Do caderno processual, consta à fl. 32, cópia do Ofício nº 2203/2012 - JRS da lavra do Presidente da Unidade de Perícias Médicas do Corpo Militar de Saúde, com data de outubro de 2012, solicitando ao Dr. Paulo Sérgio dos S. Montoril o preenchimento de documento pertencente ao autor para subsidiar parecer da Junta de Saúde, o que reforça o afastamento do prazo prescricional, ainda que exista eventual indeferimento de pedido administrativo, pois seria posterior a este documento produzido menos de dois anos antes do ajuizamento da presente ação.
Na realidade, observa-se que a pretensão deduzida pelo apelante tem por causa de pedir a suposta superveniência de incapacidade definitiva, para todo e qualquer serviço, em decorrência de ter sido diagnosticado como portador de cardiopatia grave no ano de 2012 (fl. 26), sendo certo, outrossim, que não está ele a se insurgir contra sua transferência inicial para a reserva remunerada nem o ato inicial de reforma, mas, contra suposto ato da Administração, que deixou de conceder-lhe a reforma pleiteada, mediante a homologação pela Junta Policial Militar Superior de Saúde que determine sua invalidez à luz do inciso V do art. 108 da Lei Estadual n. 5.251/85.
(...)
Assim, verifico que prosperam os argumentos do apelante de que o fato gerador da pretensão do recorrente se deu com o seu agravamento do estado de saúde no ano de 2012, não estando, portanto, prescrita a ação ajuizada em 2014.
Ademais, mesmo que assim não o fosse, a inicial traz o pedido de concessão do benefício de auxílio-invalidez previsto no artigo 99 da Lei Estadual nº 4.491/73 para o qual não há como ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, sendo aplicável o Enunciado da Súmula nº 85/STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo, eis que não fora negado tal pedido pela administração pública. Na mesma direção:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a orientação jurisprudencial de que o benefício de auxílio-invalidez caracteriza-se como prestação de trato sucessivo, uma vez que o seu não pagamento renova-se mês a mês, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ. Precedentes. 2. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp 183.492/CE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, Dje 22/04/2013).
(...)
Logo, não há como subsistir a decisão apelada que fulminou a ação pelo reconhecimento da prescrição, considerando que não houve, por parte da Administração Pública, negativa
expressa do pedido do autor, tanto de avaliação médica por junta superior de saúde para reconhecimento de incapacidade definitiva, quanto para a concessão de auxílio-acidente, razão pela qual, deve ser reformado integralmente o decisum que reconheceu a prescrição para a pretensão inicial.
Por outro lado, verifico que não há como ser aplicado ao caso em tela a teoria da causa madura, eis que os pedidos de alteração do ato de reforma por incapacidade permanente e de auxílio-invalidez necessitam de produção e avaliação de provas ainda não constantes dos autos, sendo necessária a instrução probatória para averiguação do preenchimento dos requisitos legais para deferimento do pedido, sendo imperioso o retorno dos autos ao juízo de origem, tendo em vista o afastamento, nesta fase recursal, da ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, conheço do presente recurso e, na linha do parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, para afastar a ocorrência da prescrição para a pretensão do ora apelante, nos termos da fundamentação, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
(...)

Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição.

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, não verificadas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO do recurso, porém, REJEITO os embargos de declaração, pela fundamentação acima lançada.
É como VOTO.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator